Tribunal: TJSP
Processo: 2093872-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Não configurados os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, consubstanciados na probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se admite a rescisão imediata do contrato, devendo-se instaurar o contraditório. Reintegração de posse prematura.
Recurso

Ementa:

COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Não configurados os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, consubstanciados na probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se admite a rescisão imediata do contrato, devendo-se instaurar o contraditório. Reintegração de posse prematura.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000360846
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2093872-40.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante
INCORPORALAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, é agravado
EDVALDO RODRIGUES SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093872-40.2020.8.26.0000 -Voto no 16248
2
Agravo de Instrumento no 2093872-40.2020.8.26.0000
Comarca: Praia Grande (2a Vara Cível)
Agravante: Incorporalar Construtora e Incorporadora Ltda.
Agravado: Edvaldo Rodrigues Santos.
Voto no 16.248
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA. RESCISÃO
CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE
POSSE. Não configurados os requisitos do art. 300 do Código de
Processo Civil, consubstanciados na probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se
admite a rescisão imediata do contrato, devendo-se instaurar o
contraditório. Reintegração de posse prematura.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Cível da Comarca da Praia
Grande, copiada a fls. 21/22, que indeferiu a tutela de urgência.
Insurge-se
a
agravante,
alegando
que
notificou
judicialmente o agravado para o pagamento do débito referente ao contrato de
compra e venda, porém o comprador quedou-se inerte. Postula, assim, seja
liminarmente rescindido o contrato e reintegrada na posse do imóvel.
Pedido de tutela antecipada indeferido (fls. 28/29).
Contraminuta dispensada.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093872-40.2020.8.26.0000 -Voto no 16248
3
A agravante ajuizou ação de rescisão contratual cumulada
com reintegração de posse em face do agravado, sustentando o
inadimplemento do recorrido, devidamente notificado.
Cumpre conceder a tutela de urgência desde que o
julgador se convença da verossimilhança da alegação, verificados os
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).
Não se admite a rescisão imediata do contrato, devendo-
se instaurar o contraditório, pois, em que pese o alegado inadimplemento do
cessionário, é certo que não se exclui a eventual existência de justo motivo
para a falta de pagamento.
Além
disso,
pode
haver
crédito
do
adquirente
corresponde a pagamentos parciais passíveis de restituição e que podem
eventualmente compensar o prejuízo da vendedora.
Nesse diapasão, a reintegração da autora na posse do
imóvel revela-se prematura.
Desse modo, não configurados os requisitos legais,
mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência.
Nesse sentido:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Rescisão
contratual. Correção de ofício do valor da causa.
Insurgência. Hipótese não prevista no rol taxativo
do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Recurso,
neste
ponto,
não
conhecido.
TUTELA
DE
URGÊNCIA. Pedido de rescisão imediato do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093872-40.2020.8.26.0000 -Voto no 16248
4
contrato
havido
entre
as
partes
ante
o
inadimplemento da compradora. Indeferimento de
rigor, em face da ausência dos requisitos do art. 300
do CPC. Diante da falta de citação, os argumentos
da agravante constituem alegações unilaterais.
Inobstante o alegado inadimplemento, recomenda-
se a preservação do devido processo legal.
Necessidade de melhor esclarecimento da matéria
com a oitiva da parte contrária. Requisitos que
devem ser examinados nos autos considerando-se a
profundidade de cognição típica deste momento
processual, sob pena de se antecipar, sem lastro
probatório idôneo, o resultado final da demanda.
Decisão mantida. Recurso improvido.” (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2082975-21.2018.8.26.0000;
Relator
(a):
José
Joaquim dos Santos; Órgão Julgador: 2a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 37a Vara Cível;
Data do Julgamento: 28/06/2018; Data de Registro:
28/06/2018)
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR